Tribunal: TJMT
Processo: 1006274-83.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006274-83.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CARLOTT - CPF: 064.198.621-16 (APELANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), RAUL GUSTAVO CARLOTT - CPF: 095.137.971-20 (APELANTE), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELADO), SILVIA MARIA CARNASCIALI SWAIN - CPF: 362.761.119-53 (APELADO), MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (APELADO), CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN - CPF: 490.319.299-72 (APELADO), ANTONIO CONSELVAN NETO - CPF: 006.923.019-68 (APELADO), MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN - CPF: 022.962.679-39 (APELADO), ALAERTE LISBOA PIARDI - CPF: 370.271.660-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DOVAR DAPPER - CPF: 451.774.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PETRY KEHRWALD - CPF: 525.570.810-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTEVERDE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 33.698.450/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER CARLOTT - CPF: 997.390.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE SUFREDINI CARLOTT - CPF: 013.332.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CARLOTT - CPF: 975.287.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZANGELA CASANOVA - CPF: 010.220.461-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELUCI MORAES - CPF: 954.206.819-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS CARLOTT - CPF: 064.198.621-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR ÓRGÃO OFICIAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião em razão de suposto descumprimento da determinação de apresentação de avaliação mercadológica firmada por corretor de imóveis. Os autores apresentaram laudo técnico oficial da Prefeitura de Sorriso/MT e adequaram o valor da causa para R$ 2.400.000,00, complementando o recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber: i) se o laudo técnico oficial apresentado é documento hábil para demonstrar o valor venal do imóvel e fixar adequadamente o valor da causa; e ii) se a extinção do processo sem julgamento do mérito foi medida adequada diante da documentação apresentada e das alternativas processuais previstas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico apresentado pelos autores, elaborado por órgão oficial municipal, é documento idôneo para a fixação do valor da causa em ação de usucapião, conforme precedentes do TJMT e do STJ, que admitem o uso de valor venal do imóvel rural baseado no ITR ou em estimativa oficial.

4. Ainda que o juízo entendesse inadequado o valor atribuído, deveria corrigi-lo de ofício por arbitramento, conforme dispõe o art. 292, § 3o, do CPC, e não extinguir o feito sem resolução do mérito.

5. A exigência específica de avaliação firmada por corretor de imóveis, além de excessiva, contraria o entendimento jurisprudencial consolidado quanto à suficiência da estimativa oficial para fins de valor da causa.
6. O apelante demonstrou sua hipossuficiência financeira e teve deferido o pedido de gratuidade recursal, dada a desproporcionalidade entre seus rendimentos e o montante das custas exigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento da ação de usucapião.

Tese de julgamento: “1. Em ações de usucapião, admite-se a utilização de estimativa oficial do valor da terra nua ou venal do imóvel como base para fixação do valor da causa. 2. A inadequação do valor da causa não autoriza a extinção do processo, devendo o juízo corrigi-lo de ofício por arbitramento, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, § 3o; 321, parágrafo único; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1003844-02.2016.811.0000; STJ, REsp n.o 1133495/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 06/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RAUL GUSTAVO CARLOTT
, em face de sentença prolatada pelo juízo da
1a V
ara da Comarca de Sorriso/MT
, que julgou
extinto sem resolução do mérito
os autos da
Ação de Usucapião
,

movida em face
DANTE GAZOLI CONSELVAN
e
OUTROS
, com fundamento o arts. 845, I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante sustenta que cumpriu com a determinação judicial ao juntar laudo técnico oficial de avaliação de terra nua emitido pelo Município de Sorriso/MT, além de realizar a adequação do valor da causa para R$ 2.400.000,00 e o recolhimento das custas proporcionais. Argumenta, ainda, que a exigência de laudo subscrito por corretor de imóveis não possui respaldo legal e que o valor venal atribuído pelo Poder Público é apto a satisfazer o requisito do art. 292 do CPC.

Requer, assim, a concessão da justiça gratuita recursal e a reforma da sentença, com o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, pois não houve a angularização processual.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Usucapião
,
movida por
ERICK VINICIUS CARLOTT
e
RAUL GUSTAVO CARLOTT
,

em face de
DANTE GAZOLI CONSELVAN
e
OUTROS,
visando à declaração de domínio sobre imóvel rural com área georreferenciada de 514,0104 hectares, denominado
“Fazenda Santo Antônio”
.

O juízo singular determinou a emenda à inicial para que os autores apresentassem
“(...) cópia avaliação mercadológica firmada por profissional habilitado (corretor de imóveis) quanto ao valor real/mercado do imóvel, corrigir o valor atribuído à causa e efetuar o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial.”.

A parte autora se manifestou em ID. 2923478668, realizando a juntada de documentos e realizando adequações à peça inicial.

Ao analisar a documentação anexada, o juízo de primeiro grau sentenciou o processo, apresentando os seguintes fundamentos:

“(...)Pois bem. Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis:

Art. 321. (...)

Parágrafo único. (...)

Art. 485. (...)

I - (...).

Consoante exposto acima, determinada a emenda da exordial a parte autora não atendeu ao comando do juízo para que trouxesse aos autos copia de avaliação mercadológica firmada por profissional habilitado, a fim de averiguar o correto valor a ser atribuído à causa.

Desse modo, impõe-se o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo, porquanto oportunizada a emenda sem o devido atendimento pela parte.

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta
INDEFIRO
a petição inicial, e consequentemente,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 292347874)

Pois bem.

Inicialmente quanto ao pedido de concessão da gratuidade recursal, observa-se que o apelante alega ser pessoa de parcos recursos financeiros, tendo despendido esforço considerável para o recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 30.875,00 correspondente a sua parte (50% do total de R$ 60.750,00).

Alega não possuir patrimônio significativo e que sua atividade pecuária não lhe proporciona rendimentos suficientes para arcar com as custas recursais, as quais remontam ao expressivo valor de R$ 72.000,00.

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em tela, embora as informações prestadas pelo apelante sobre sua condição financeira (extratos de conta corrente), demonstrem a percepção de valores mensais que, em análise isolada, poderiam sugerir capacidade de arcar com despesas ordinárias, entendo que a desproporcionalidade evidente entre os rendimentos do apelante (entradas mensais de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00) e o montante das custas recursais evidencia a inviabilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Diante do exposto, reconheço a hipossuficiência do apelante e defiro o pedido de gratuidade recursal, nos termos do art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito recursal, vê-se que a controvérsia reside em verificar se o documento apresentado pelo Apelante na emenda à inicial atende à finalidade de demonstrar o valor venal do imóvel para fixação do valor da causa, bem como se a extinção do processo sem resolução do mérito foi medida adequada no caso concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou a emenda a inicial para que o autor apresentasse
“cópias avaliação mercadológica firmada por profissional habilitado (corretor de imóveis) quanto ao valor real/mercado do imóvel”;
corrigisse o valor atribuído a causa e efetuasse o recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias remanescentes.

Em resposta, o Apelante juntou, em ID. 292347869
“Laudo Técnico de Avaliação do Valor da Terra Nua do Município de Sorriso/MT”,
elaborado pela Prefeitura de Sorriso, datado de 27/03/2025. Vejamos a tabela apresentada:

Com base na referida tabela, adequou o valor da causa para R$ 2.400.000,00 e complementou o recolhimento das custas processuais.

Não obstante, o magistrado entendeu que o recorrente não atendeu à determinação judicial, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Ocorre que, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, em ações de usucapião, o valor da causa deve corresponder à estimativa oficial para lançamento de imposto, ou seja, ao valor venal do imóvel. Vejamos:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CORREÇÃO VALOR DA CAUSA – EMENDA À INICIAL - SOMATÓRIA (TERRA E MADEIRA) – ÔNUS EXCESSIVO - FIXAÇÃO SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 259, INC. VII, DO CPC – IMÓVEL RURAL – ( ITR)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em Ação de usucapião, o valor da causa deve corresponder à estimativa oficial para o lançamento do IPTU ou ITR . Sendo o imóvel rural, o imposto a ser considerado é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ( ITR) apurado para época do ajuizamento da ação. (TJ-MT - AI: 10038440220168110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2018)

Ainda o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA -MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ -POSSIBILIDADE - ART. 259, VII, DO CPC - INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA- TERRENO ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - PROVEITO ECONÔMICO QUECORRESPONDE À NUA-PROPRIEDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, § 1o, DO RISTJ - AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1 . O valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido. Precedentes. 2. Na ação de usucapião de natureza extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido sem edificações, o conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e o valor da causa será de acordo com "a estimativa oficial para lançamento do imposto" (art . 259, VII, do CPC), todavia, excluindo-se as eventuais benfeitorias posteriores à aquisição do terreno.3. Para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC; e 255, § 1o, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, o que, na espécie, não ocorreu.4 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1133495 SP 2009/0065395-1, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 06/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2012)

Portanto, o
“Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua”
elabora pela prefeitura de Sorriso/MT, apresentado pelo Recorrente, é documento hábil e suficiente para a fixação do valor da causa em ação de usucapião, vez que utilizada para fins de valor venal e recolhimento de imposto, não se justificando a exigência específica de avaliação mercadológica firmada por corretor de imóveis.

Ademais, ainda que o magistrado entendesse que o valor atribuído a causa não correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão, poderia tê-lo corrigido de ofício, por arbitramento, nos termos do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, consagrando a primazia da decisão de mérito, princípio basilar que rege o ordenamento processual pátrio.

O referido dispositivo legal assevera que:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§3o O juiz
corrigirá, de ofício e por arbitramento
, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

dos pelo próprio apelante. (destaquei)

Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, cabendo ao magistrado, quando entender inadequado o valor atribuído à causa, corrigi-lo de ofício.

Aliás:

EMENTA APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – EXTINÇÃO - EMENDA À INICIAL PARA MODIFICAR O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DO MONTANTE DE OFÍCIO – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. Precedentes. Recurso especial não conhecido” (STJ, Resp . 55288, rel. Min. Castro Filho). (TJ-MT - AC: 00022895320128110049, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

Assim, considerando que o Recorrente atendeu à determinação de emenda à inicial ao apresentar documento hábil para a fixação do valor da causa em ação de usucapião, conforme jurisprudência consolidada, e que, ainda que assim não fosse, caberia ao magistrado corrigir de ofício o valor da causa, impõe-se acolher a pretensão recursal.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAUL GUSTAVO CARLOTT
, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a fixação do valor da causa em R$ 2.400.000,00, conforme estimativa oficial apresentada, considerando as custas já recolhidas.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025